Tribunal: STF
Processo: ARE 1488672
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA - ICMSDIFAL — PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. Impetração objetivando obrigar o Estado de São Paulo a se abster da cobrança correspondente ao Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) exigido nas operações interestaduais que tenham como destinatário consumidor final contribuinte do ICMS, conforme ratio decidendi do entendimento firmado pelo STF, no julgamento do Tema 1093 de repercussão geral. TESE DO TEMA 1.093 DO STF — A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. Invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora. Ocorre que, no caso, não se aplica o Tema 1.093 do STF, uma vez que o impetrante é contribuinte do imposto, e o Tema 1.093 se refere a consumidor final não contribuinte do imposto. O pressuposto para a aplicabilidade da decisão vinculante da Corte Maior é nào ser o consumidor final contribuinte do ICMS, o que nào é o caso dos autos. Desse modo, o tema de repercussão geral nào serve de fundamento para se afastar referida exigência, permanecendo legítima a obrigatoriedade do recolhimento da diferença de alíquota nas operações que envolvem consumidores finais contribuintes (TJSP; Apelação Cível 1012711-26.2021.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11º Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13º Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/03/2022; Data de Registro: 18/03/2022). Destarte, sem razão a impetrante quando alega que a ratio decidendi da tese de repercussão é aplicável ao presente writ, e muito menos há direito líquido e certo, notadamente porque no julgamento do Tema 1.093 não houve debruçamento sobre tal hipótese, descabendo-se, desta forma, estender o posicionamento adotado pela Corte Suprema. Como já anteriormente referido, o STF reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS interestadual em relação às operações e prestações destinadas a consumidor final não contribuinte, à mingua de lei complementar regulamentadora, por considerar o Convenio CONFAZ instrumento normativo inadequado a tal desiderato, sendo caso, portanto, de manutenção da denegação da ordem. Sentença que denegou a segurança, mantida. Recurso não provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, b e c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Com efeito, o C.STF, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao RE 1287019/DF, que entendeu pela falta de validade “da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”, sendo fixada, por maioria, a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.



    Ocorre que, no caso, não se aplica o Tema 1.093 do STF, uma vez que o impetrante é contribuinte do imposto, e o Tema 1.093 se refere a consumidor final não contribuinte do imposto.[...]



    Destarte, o Diferencial de Alíquota (DIFAL) existe desde a redação originária da Constituição e incidia somente nas operações interestaduais em que o adquirente fosse consumidor final da mercadoria e, também, contribuinte. [...]



    Oportuna a conclusão do Exmo. Des. Afonso Faro Jr., no julgamento da Apelação Cível 1012711-26.2021.8.26.0053; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 18/03/2022; Data de Registro: 18/03/2022: “[...] o pressuposto para a aplicabilidade da decisão vinculante da Corte Maior é não ser o consumidor final contribuinte do ICMS, o que não é o caso dos autos. Desse modo, o tema de repercussão geral não serve de fundamento para se afastar referida exigência, permanecendo legítima a obrigatoriedade do recolhimento da diferença de alíquota nas operações que envolvem consumidores finais contribuintes”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente